Tribunal: STF
Processo: Rcl 6259
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-03
Data de publicação: 2008-12-03

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Antecipação de tutela contra
   a Fazenda Pública. Liminar deferida. Ofensa ao acórdão proferido
   na ADC nº 4. Superveniência de sentença que acolhe o pedido.
   Absorção da liminar. Seguimento negado. Agravo improvido.
   Precedentes do Plenário. Não se admite reclamação contra sentença
   que, confirmando ou reformando antecipação de tutela, ou
   concessão de tutela provisória contrária ao que decidiu o Supremo
   na ADC nº 4, julga o mérito da causa.